Tribunal: TJDFT
Processo: 0740482-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVERSÃO DE PENSÃO POR MORTE. IRMÃ. INVALIDEZ. ESQUIZOFRENIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta eg. Turma Cível possui o entendimento de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

3. Conquanto a jurisprudência admita o pagamento de pensão por morte a irmão inválido, independentemente de ter sido incluído formalmente como beneficiário de pensão alimentícia paga pelo de cujus, faz-se necessário comprovar a dependência econômica em relação ao servidor falecido.

4. Os documentos trazidos pela Autora não conferem um juízo de probabilidade da dependência econômica em relação ao irmão, nem da coabitação por significativo período, mas exigem a formação do contraditório para a melhor análise desses elementos, fato que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pleiteada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Prejudicial não conhecida.